Tribunal: TJES
Processo: 5009126-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009126-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAIR WAGNER e outros

AGRAVADO: ARNOR PEGO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009126-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ITAIR WAGNER E CREUZA MONTEIRO WAGNER

AGRAVADO: ARNOR PEGO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS APÓS 13 ANOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interpelação judicial que, ao acolher embargos de declaração, reconheceu a conversão indevida do rito para procedimento comum (ação de cobrança) e anulou todos os atos processuais praticados a partir do despacho que determinou a instrução probatória, após quase 13 anos de tramitação. Os agravantes requerem o reconhecimento da validade da conversão do rito, a preservação dos atos processuais praticados e o prosseguimento do feito com análise do pedido de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão da interpelação judicial em ação de cobrança, com aproveitamento dos atos processuais já praticados, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da ausência de prejuízo; (ii) estabelecer se deve ser oportunizada a análise do pedido de produção de prova testemunhal no contexto do procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A interpelação judicial, prevista nos arts. 867 e 871 do CPC/1973, possui natureza não contenciosa e não admite defesa, mas o processo, desde o início, desenvolveu-se sob contraditório, com apresentação de resposta pelo requerido e determinação de produção de provas.

4.O juízo de origem determinou expressamente a conversão do rito para o procedimento comum, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, intimando os autores a adequarem o valor da causa e autorizando dilação probatória.

5.Os autores aditaram a inicial, recolheram custas complementares substanciais e participaram da instrução, inclusive com realização de prova pericial complexa, enquanto o réu não se opôs à conversão e exerceu amplamente o contraditório.

6.A anulação de ofício de todos os atos processuais após mais de uma década de tramitação configura formalismo excessivo, em afronta à primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC/2015) e ao direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988).

7.O sistema de nulidades processuais adota o princípio da instrumentalidade das formas e a regra do pas de nullité sans grief, de modo que o erro de forma somente autoriza anulação quando houver prejuízo, devendo ser aproveitados os atos praticados (art. 283 e parágrafo único do CPC).

8.A conversão do rito para procedimento comum ampliou as garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo ao requerido, o que afasta a nulidade reconhecida na decisão agravada.

9.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o aproveitamento dos atos processuais quando ausente prejuízo às partes, repelindo nulidades meramente formais que sacrifiquem a solução de mérito (AgRg no AREsp 284.327/RJ; AgRg no REsp 1444089/SP).

10.Reconhecida a validade da conversão do rito e dos atos subsequentes, incumbe ao juízo de origem analisar o pedido de produção de prova testemunhal à luz do art. 370 do CPC, como destinatário da prova, fundamentando a necessidade ou não da dilação probatória no contexto do procedimento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A conversão da interpelação judicial em ação de cobrança é válida quando assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser preservados os atos processuais praticados na ausência de prejuízo às partes.

2.O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do art. 283 do CPC.

3.Reconhecida a adoção do procedimento comum, cabe ao magistrado apreciar o pedido de produção de provas com fundamento no art. 370 do CPC, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/1973, arts. 867 e 871; CPC/2015, arts. 4º, 283 e parágrafo único, 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 284.327/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.03.2013, DJe 21.03.2013; STJ, AgRg no REsp 1.444.089/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2015, DJe 03.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
ITAIR WAGNER
e
CREUZA MONTEIRO WAGNER
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu (ID 68779077) que, nos autos da ação de interpelação judicial nº 0002085-85.2013.8.08.0007 ajuizada em face de
ARNOR PEGO
, acolheu embargos de declaração para anular todos os atos processuais praticados a partir do despacho de fl. 47, por entender que a conversão da Interpelação Judicial em Ação de Cobrança foi indevida e violou o rito processual.

Em suas razões recursais (ID 14160970), os agravantes sustentam que a decisão agravada, ao anular todos os atos processuais realizados desde a conversão da interpelação em ação de cobrança, incorre em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e a segurança jurídica.

Requerem a anulação da decisão que declarou inválidos os atos processuais a partir da conversão da ação (ID 43875182 e 68779077), reconhecendo-se a legitimidade do rito de cobrança adotado, bem como a determinação do prosseguimento do feito com a produção da prova testemunhal requerida.

Considerando que não foi formulado pleito liminar na peça de ingresso, despacho de ID 14296861 determinou a intimação do recorrido para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Contrarrazões de ID 16637546 defendendo a manutenção da decisão anulatória.

Pois be
m. Para a exata compreensão do descompasso da decisão agravada com o sistema processual vigente, revela-se imperioso resgatar o histórico da demanda em primeiro grau, a qual teve início em 26 de setembro de 2013.

Rememoro que, na origem, os agravantes ajuizaram ação de interpelação judicial, na forma do artigo 867 do Código de Processo Civil de 1973, visando constituir em mora o requerido
ARNOR PEGO
pelo descumprimento de um contrato de compra e venda de imóvel, cujo pagamento seria realizado através de obras de construção civil.

Ocorre que o promitente comprador não honrou com o pagamento pactuado, estando em débito, uma vez que não finalizou a construção civil do referido contrato.

Resposta à interpelação judicial apresentada pelo requerido às fls. 23/26 e impugnação às fls. 44/45.

Verificando que a pretensão dos autores transbordava a mera conservação de direitos, o Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu proferiu despacho afirmando que
“em pese a ação tenha sido nomeada como interpelação judicial, vem seguindo o rito de uma ação ordinária, de modo que, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, entendo por bem em instruir este feito e, ao final, proferir sentença de mérito no mesmo”
, bem como intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (fl. 46).

Os autores pleitearam prova pericial e prova testemunhal (fl. 51).

Diante da conversão do rito para o Procedimento Comum, determinou a intimação dos autores para emendar a inicial adequando o valor da causa, considerando que a demanda fora convertida em ação de cobrança e deferiu a prova pericial (fl. 53).

Os autores cumpriram a diligência, efetuando o recolhimento de custas complementares expressivas sobre o valor atualizado da causa (R$ 265.763,99).

Iniciada a fase de instrução, foi nomeado perito judicial que realizou vistoria
in loco
e entregou laudo técnico detalhado, apurando o percentual da obra executada e os vícios construtivos.

Somente em 2024 a magistrada
a quo
indeferiu pedido de produção de prova testemunhal, sob o entendimento de que o processo já atingiu ao fim a que se destina, qual seja, notificar o interpelado e eventuais direitos que os autores pretendem a tutela devem ser pleiteados em ação própria, sob pena de julgamento
extra petita
.

Os autores opuseram embargos de declaração de ID 45882838 requerendo que seja sanada a contradição da decisão proferida ao ID 40772517, tendo em vista que houve conversão da interpelação para ação de cobrança.

Em seguida, foi proferida a decisão vergastada na qual a) deu provimento aos embargos de declaração, para reconhecer que, de fato, houve a conversão indevida do rito processual; b) chamou o feito à ordem , para tornar sem efeito todos os atos processuais praticados a partir do despacho de fl. 47, diante da evidente incompatibilidade entre as pretensões deduzidas e o procedimento da interpelação judicial, de natureza não contenciosa.

Vejamos trechos da r. decisão:

“De início, registro que a decisão prolatada ao ID 40772517 foi omissa ao não enfrentar o despacho de f. 47, o qual “em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, entendeu por bem instruir este feito e, ao final, proferir sentença de mérito”.

Contudo, entendo que algumas considerações devem ser realizadas.

A interpelação judicial, tanto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 quanto sob o novo diploma processual (Lei nº 13.105/2015), caracteriza-se como procedimento de jurisdição voluntária, com natureza não contenciosa, cujo objetivo é a manifestação formal de vontade ou a constituição de determinado direito, como a constituição em mora, por meio da intimação judicial da parte adversa. Trata-se, pois, de rito simples, célere e desprovido de litígio, o que afasta a possibilidade de instrução probatória e de contraditório pleno.

Por outro lado, a ação de cobrança possui natureza eminentemente contenciosa, pressupondo a existência de lide, com ampla possibilidade de defesa, dilação probatória e julgamento de mérito. Trata-se, portanto, de procedimento de estrutura diversa e incompatível com a via da interpelação judicial.

A "conversão" realizada implica na alteração substancial da natureza jurídica da demanda, o que não é admitido neste contexto, sobretudo porque os fatos narrados, os fundamentos jurídicos e os pedidos formulados nos autos não se adequam à estrutura processual e às exigências do rito da ação de cobrança, o que viola o devido processo legal..

(...)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 45882838) e
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer que, de fato, houve a conversão indevida do rito processual.

Todavia, nesta oportunidade,
CHAMO O FEITO À ORDEM
, para
tornar sem efeito todos os atos processuais praticados a partir do despacho de f. 47
, diante da evidente incompatibilidade entre as pretensões deduzidas e o procedimento da interpelação judicial, de natureza não contenciosa.”

A controvérsia fático-jurídica submetida a esta Egrégia Câmara cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que, após quase 13 anos de tramitação processual, anulou de ofício todos os atos praticados a partir da conversão do rito de "Interpelação Judicial" para o "Procedimento Comum".

É sabido que a interpelação judicial, prevista no Código de Processo Civil de 1973, tinha o objetivo de conservar e ressalvar direitos ou manifestar intenção de modo formal, com a intimação judicial da parte adversa, não admitindo defesa, posto que não há lide:

Art. 867 Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito.

Art. 871 O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto.

No entanto, o processo seguiu outro rumo desde o princípio, eis que após o recebimento da inicial, o requerido apresentou defesa (fls. 23/27) e, em seguida, o Juízo oportunizou às partes a produção de provas, em ofensa ao procedimento previsto na lei processual.

A despeito da atecnia inicial,
verifica-se que o próprio magistrado proferiu decisão determinando a conversão do rito para o Procedimento Comum,
visando sanar a irregularidade e permitir que a pretensão condenatória e resolutória subjacente fosse devidamente processada.

Diante desse comando, os agravantes agiram com
absoluta boa-fé e confiança na atividade jurisdicional,
promovendo o aditamento da petição inicial e realizando o recolhimento de custas complementares sobre o vultoso valor da causa de R$ 265.763,99.

É fundamental destacar que o próprio réu, ora agravado, naquela oportunidade, não se opôs à conversão operada em 2016, vindo a participar ativamente de todos os atos subsequentes, incluindo a realização de prova pericial complexa e onerosa para a apuração da execução da obra objeto do contrato.

Assim, após quase
13 (treze) anos do ajuizamento
, com a instrução processual praticamente exaurida e uma prova pericial consolidada nos autos, a anulação de ofício determinada pelo Juízo
a quo
configura uma medida de formalismo exacerbado que desconsidera a realidade fática e jurídica construída ao longo de mais de uma década.

Tal decisão ignora que o Código de Processo Civil de 2015 erigiu a
primazia do julgamento de mérito
como norma fundamental, estabelecendo em seu Art. 4º que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

A anulação de atos processuais que alcançaram sua finalidade e que foram chancelados pelo próprio Estado-Juiz atenta contra a segurança jurídica e a proteção à confiança legítima, princípios que impedem o retrocesso procedimental, especialmente quando o erro de forma foi induzido e mantido pelo próprio Judiciário.

Ademais, destaca-se que o sistema de nulidades processuais é regido pelo
princípio da instrumentalidade das formas
e pela máxima de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Na espécie, observa-se que o procedimento comum outrora adotado ostenta natureza flagrantemente mais abrangente que o rito de jurisdição voluntária originário. Tal conversão assegurou ao agravado o exercício do contraditório e da ampla defesa em patamar substancialmente superior àquele franqueado pela estreita via da interpelação judicial.

Sob essa ótica, nos termos do que dispõe o artigo 283 e parágrafo único do Código de Processo Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de serem observadas as prescrições legais, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Não se vislumbra o cerceamento de defesa para o requerido; pelo contrário, a conversão permitiu-lhe discutir exaustivamente o mérito da pretensão e produzir provas, o que torna a anulação tardia uma medida desarrazoada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que:
“Esta Corte privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, que enseja o aproveitamento dos atos processuais quando se comprova que não houve prejuízos às partes. 3. De fato, a nulidade processual que deve conduzir à extinção do recurso, sem resolução do mérito, deve ser significativa de modo a sacrificar os fins de justiça do processo. 4. O processo é instrumento de realização de justiça, e não um fim em si mesmo, por isso que não se justifica, em prol da questão meramente formal, sacrificar a questão de fundo em flagrante violação do princípio da celeridade processual, visto que, nos termos do acórdão recorrido, não ficou configurado qualquer prejuízo ao ora recorrente. Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp 284.327/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013)”

Com base no referido entendimento, os Tribunais de Justiça aplicam a conversão dos ritos em situações similares de equívoco procedimental a fim de preservar os atos já praticados no feito. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ART. 910 DO CPC - ADEQUAÇÃO DE RITO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - A execução contra o ente público deve seguir a regra insculpida no artigo 910 do CPC/15 -
A conversão do rito encontra-se prevista no art. 283 do CPC/2015 - O equívoco procedimental verificado em razão da adoção do rito inadequado, ainda no começo do trâmite e sem prejuízo aparente para às partes, não deve ser considerado causa para a extinção do feito - Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, celeridade, economia processual, e, em especial, ao atendimento à garantia fundamental da duração razoável do processo, constante no inciso LXXVII do artigo 5º da CR/88, afigura-se apropriada a conversão da execução fiscal iniciada pela Lei 6.830/80, para o procedimento previsto no art . 910, do CPC.
(TJ-MG - AI: 10330130021455001 Itamonte, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. CUMPRIMENTO PARCIAL. ANOTAÇÕES NAS MATRÍCULAS DE DOS IMÓVEIS E MÓVEIS DO REQUERIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR A DESPROPORCIONALIDADE DO ATO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. PRINCÍPIO DA PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
1. Em matéria de nulidade, rege o consagrado princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a parte interessada. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual.
2. É discricionariedade do magistrado, em querendo, utilizar-se do poder geral de cautela para, visando garantir futura execução, sob indícios de sonegação de bens pela parte contrária, determinar anotação nas matrículas dos bens imóveis e móveis dos requeridos. 3 . Agravo de Instrumento à que nega provimento. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0068021-12.2020.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 19 .10.2022) (TJ-PR - AI: 00680211220208160000 Curitiba 0068021-12.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/10/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação pelo procedimento comum sumário, com pedido obrigação de fazer. Servidores ativos do PRODERJ. Pretensão de incorporação de GEE . Sentença de parcial procedência.
Insurgência autoral quanto à conversão do procedimento sumário para o ordinário e quanto ao valor da gratificação estabelecida na sentença. Orientação firme do Superior Tribunal Justiça no sentido de que, "inexistindo prejuízos às partes, não há nulidade alguma na conversão do rito sumário em ordinário, sendo este de cognição mais ampla, permitindo mais profunda dilação probatória" (AgRg no REsp 1444089/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015).
Preliminar de nulidade rejeitada. Benefício instituído nos processos administrativos n.osE-01/160150/2001 e E-01/160.258/2002, destinado aos servidores de cargos efetivos do PRODERJ que não exercessem cargo em comissão e estivessem em efetivo exercício na autarquia, desempenhando tarefas especiais e mediante processo de avaliação de desempenho do servidor . Enunciado de nº 150 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Informações prestadas pelo Departamento de Pessoal da autarquia ré, cuja validade não foi infirmada pelos autores, que respaldam o valor adotado pelo sentenciante a título de gratificação. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . SENTENÇA MANTIDA, em sede de remessa necessária. (TJ-RJ - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00731655320158190001 201629502137, Relator.: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2016, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/07/2016)

Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa para o requerido; pelo contrário, a conversão permitiu-lhe discutir exaustivamente o mérito da pretensão e produzir provas, o que torna a anulação tardia uma medida desarrazoada.

A manutenção da decisão agravada representaria um desprestígio à celeridade e à economia processual, conceitos que são deveres impostos a todos os sujeitos do processo pelo. Exigir que as partes retornem ao estado inicial da lide por um erro de forma que já havia sido transmutado em procedimento contencioso válido configura uma violação ao direito fundamental à duração razoável do processo previsto no (Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Por fim, uma vez reconhecida a conversão do rito para ação de cobrança adotado e a validade de todos os atos processuais praticados desde a conversão, cumpre analisar o pleito de prosseguimento da instrução com a produção de prova testemunhal.

Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Embora o juízo singular tenha indeferido a oitiva de testemunhas na decisão de ID 40772517, sob o argumento de que o processo teria atingido o fim restrito da interpelação, tal fundamento revela-se superado com o reconhecimento, por este Tribunal, da manutenção da ação de cobrança.

Diante deste novo contexto procedimental, o magistrado deve analisar a necessidade da prova testemunhal à luz da complexidade da causa e dos fatos que ainda demandam esclarecimento, não mais se limitando ao caráter meramente notificatório da via eleita originalmente.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID 68779077, reconhecendo a validade da conversão do rito e de todos os atos subsequentes, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem como ação de cobrança, devendo o magistrado singular analisar o pedido de produção de prova testemunhal considerando as especificidades e a amplitude do rito comum.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.